Tribunal: TCU
Processo: 030.502/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.502/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Nogueira Diniz (XXX.734.332-XX); Celio Victor Santos Franco (XXX.714.827-XX); Marcia Carneiro de Araujo Loiola (XXX.855.413-XX); Maria Joelma Pereira e Oliveira (XXX.841.903-XX); Maria Serdileusa Vieira (XXX.879.393-XX); Miqueline Borges de Oliveira (XXX.458.353-XX); Murilo Barreto Souza (XXX.824.625-XX); Osvaldina Oliveira Batista (XXX.148.912-XX); Thomas Rodrigues de Almeida Barros (XXX.942.481-XX); Vinicius Lobo Rocha (XXX.599.124-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.